Tribunal: TJBA
Processo: 8052707-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052707-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA

Advogada: NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADA: NEIDE GONÇALVES DOS SANTOS SANTOS

Advogadas: MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE, ISABELA SANTOS LOPES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência, em Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada por Consumidora aposentada, em situação de superendividamento, com cerca de 52% de sua renda líquida comprometida com descontos em folha de pagamento. A decisão hostilizada determinou: (i) suspensão dos descontos em folha, com autorização para depósito judicial de até 30% da renda líquida mensal da Requerente; (ii) abstenção de negativação do nome da Suplicante pelas dívidas discutidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e, realização de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da Consumidora superendividada; e, estabelecer se é admissível o conhecimento de matéria não analisada pelo Juízo de primeiro grau, especialmente a inexistência de relação consumerista alegada pelo Insurgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência encontra respaldo nos documentos acostados aos fólios, que evidenciam o comprometimento excessivo da renda da Acionante com dívidas, situação abrangida pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021, que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento no CDC.

4. O art. 6º, XI e XII, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, assegura ao consumidor o direito à preservação do mínimo existencial, inclusive por meio da repactuação de dívidas e limitação excepcional dos descontos, inclusive em casos de empréstimos consignados.

5. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de limitação de descontos em folha e suspensão de negativação como medidas excepcionais e provisórias, quando demonstrado o risco à dignidade e à subsistência do consumidor superendividado.

6. A decisão guerreada fundamenta-se, adequadamente, em documentos e dispositivos legais pertinentes, especialmente no art. 104-A do CDC, que prevê a audiência de conciliação como etapa do procedimento de repactuação judicial das dívidas.

7. A alegação de inexistência de relação consumerista não pode ser conhecida em segundo grau de jurisdição, por configurar inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, ante a ausência de apreciação da matéria pelo Juízo de origem.

8. A jurisprudência veda a apreciação, em sede de Instrumental, de matéria não submetida ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; CDC, arts. 6º, XI e XII, e 104-A (com redação dada pela Lei nº 14.181/2021).
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000191066380001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), j. 26.05.2020, publ. 03.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052707-17.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante a
ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA
,
sendo

Agravada
NEIDE GONÇALVES DOS SANTOS SANTOS
.

Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID.
91841878
.